Tribunal: STF
Processo: RHC 270609
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaylane Sfalsin Freitas, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento AgRg no HC 1.020.572/ES (docs. 59 e 60).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente foi denunciada pelos crimes tipificados nos artigos 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei 11.343/06, sendo decretada a sua prisão preventiva” (doc. 40, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que 
 
[...] a paciente se encontra acautelada desde o dia 29 de agosto de 2024, isto é, há quase 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que tenha sido encerrado o trâmite processual, configurando patente constrangimento ilegal.
[...]
Registra-se ainda que ao consultar os autos verifica-se a designação de audiência de instrução e julgamento para 06 de agosto de 2026, às 16h, contudo não há despacho tampouco intimação das partes para ciência do ato – sequer aparece no histórico anexo pela defesa nesta oportunidade. Diante disso, ainda que o Juízo de origem sustente eventual movimentação processual decorrente do agendamento, trata-se de data longínqua, que demandará, ao menos, mais 05 (cinco) meses de prisão preventiva à acusada.
Ademais, cabe considerar que será a primeira audiência nos autos, o que não significa que a instrução processual se encerrará nesta data, de sorte que promover a manutenção da prisão da acusada prolongará a restrição de sua liberdade por prazo excessivo e indefinido, eis que ausente qualquer prognóstico para a expedição de sentença.
Para além de tal constrangimento, no ato de cumprimento do mandado de prisão, foi expedido o mandado de notificação para a paciente apresentar defesa preliminar (29/08/2024), o qual somente retornou e foi juntado aos autos em 20/05/2025 – após o decurso de 8 meses – sem que nesse período fosse realizada a audiência de custódia.
Frisa-se, neste ponto, que a audiência de custódia ocorreu tão somente em 27/06/2025, cerca de 10 (dez) meses após a prisão, situação que representa descumprimento da legislação vigente e verdadeira denegação de justiça e violação aos direitos fundamentais da acusada. Diante de tal cenário, mostra-se flagrante o excesso de prazo gerado pela inércia estatal, notadamente porque a realização da audiência de custódia tão somente em 27/06/2025, dez meses após a prisão, não convalida a ilegalidade perpetrada em desfavor da paciente. (doc. 69, pp. 3-5).
 
E, ao final, requer:
 
a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual à recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, ou, não sendo esse o entendimento, para determinar (ou até mesmo recomendar) que o Juízo processante imprima a necessária celeridade ao julgamento da paciente e, ao final; b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta à recorrente diante de sua ilegalidade, garantindo o Pretório Excelso que KAYLANE SFALSIN FREITAS aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade. (doc. 69, p. 12-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. REALIZAÇÃO TARDIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita, no qual se alegou flagrante ilegalidade decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, realização tardia da audiência de custódia e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, pleiteando-se a concessão da liberdade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) determinar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se está superada pela superveniência de novo título prisional. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão passível de recurso próprio, salvo quando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se constata no caso concreto. 4. O excesso de prazo não se verifica por mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, especialmente quando se trata de ação penal complexa envolvendo organização criminosa, pluralidade de réus e necessidade de diligências específicas. 5. A instrução penal apresenta marcha regular, sem desídia do Juízo, sendo justificável a maior dilação temporal diante da complexidade do feito. 6. A demora na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática, sobretudo quando superveniente decreto de prisão preventiva fundamentado, que constitui novo título apto a sustentar a segregação cautelar. 7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do vínculo da agravante com organização criminosa estruturada, não havendo fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 8. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há como conceder a ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido, salvo em caso de flagrante ilegalidade demonstrada de plano. 2. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas. 3. A superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado supre eventual atraso na realização da audiência de custódia. 4. A prisão preventiva está adequadamente justificada quando baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao modus operandi e ao risco de reiteração delitiva. (doc. 59, p. 1 – grifei).
 
[...]
Verifica-se dos autos que a prisão preventiva do paciente fora decretada em razão da gravidade em concreto dos fatos, envolvendo a prática de tráfico de drogas de forma organizada e com o recrutamento de menores. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que “o processo em questão envolve organização criminosa com múltiplos investigados, entre eles a paciente e o corréu Anderson Santos de Sousa, já condenado em outras ações penais, bem como a prática reiterada de tráfico de drogas com uso de menores e ramificações estruturadas no município de Linhares/ES”.
E continuou: “Além disso, conforme apontado pela autoridade judiciária, a 1ª Vara Criminal da comarca, além de possuir acervo superior a 4.700 processos, é a única responsável, de forma cumulativa, pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida e por tráfico de drogas, acumulando mais de 800 réus presos. Tal realidade estrutural deve ser considerada para fins de avaliação da razoabilidade do tempo de tramitação”. (doc. 60, p. 5 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
É sabido que “[o] excesso de prazo, como circunstância apta a ensejar o constrangimento ilegal, somente se dá nos casos de evidente desídia do órgão julgador, ou nos que a demora seja incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República” (HC 128.278/PR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 4/2/2016 – grifei). No caso, é possível verificar que os autos tramitaram de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, que “‘[...] envolve organização criminosa com múltiplos investigados, entre eles a paciente e o corréu Anderson Santos de Sousa, já condenado em outras ações penais, bem como a prática reiterada de tráfico de drogas com uso de menores e ramificações estruturadas no município de Linhares/ES’” (doc. 60, p. 5 – grifei).
 
E, independentemente disso, “[é] justificável eventual dilação no prazo para encerramento da instrução processual quando se trata de ação penal complexa, a defesa tenha contribuído e o excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário” (RHC 103.558/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º/10/2010 – grifei). Não bastasse isso, fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal, o que, a propósito, ocorreu. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de paciente com suposto envolvimento em organização criminosa e tráfico internacional de drogas. II. Questão em discussão 2. Alegado constrangimento pelo excesso de prazo da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal. IV. Dispositivo 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 249.302 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes. 2. O fato de o advogado do paciente não ter apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a nomeação de Defensor Público. 3. É justificável eventual dilação no prazo para o encerramento da instrução processual quando o excesso não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição da defesa. Precedentes. 4. Writ denegado. (HC 101.027/PI, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda  Turma, DJe 17/9/2010– grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator